Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-91.2021.8.11.0033
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA BATISTELLA - CPF: 818.163.241-91 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO. NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrente SONIA APARECIDA BATISTELLA, objetivando o recebimento em pecúnia de licença prêmio não gozada no período de 2013 à 2018, no valor total de R$ 18.337,41 (dezoito mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos.

2.
A licença-prêmio é um direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei nº. 1.711/52, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e mantido pela Lei nº. 8.112/90, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

3.
A Lei Municipal n. 831/2010, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Salário da Educação, estabeleceu esse direito no artigo 67.

4.
Portanto, é obrigação do Ente Público pagar ao servidor aposentado a licença-prêmio não usufruída na atividade. Tal entendimento se impõe, pois, na condição de aposentado (inatividade), não se encontra a Recorrente em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico. Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Município.

5.
Servidor que, em atividade, preencheu os requisitos para concessão do benefício da licença-prêmio e dela não gozou, tem direito à indenização. O entendimento a contrario sensu gera enriquecimento sem causa ao Município.

6.
Ademais, o documento de ID n. 116864974, reconhece o direito a Licença Prêmio em favor da Recorrente, no período não gozado de 2013 à 2018.

7.

Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrente SONIA APARECIDA BATISTELLA, objetivando o recebimento em pecúnia de licença prêmio não gozada no período de 2013 à 2018, no valor total de R$ 18.337,41 (dezoito mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente SONIA APARECIDA BATISTELLA interpôs Recurso Inominado e pugna pela reforma da sentença para que os pedidos formulados a petição inicial sejam julgados procedentes.

A Recorrida apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

Extrai-se dos autos que a Recorrente afirma fazer jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio, referente ao quinquênio de 2013/2018, as quais não foram gozadas, enquanto, esteve em atividade.

Afirmam que a referida licença-prêmio foi concedida pela Recorrida, conforme ofício 116864974, porém não foi gozada.

Quanto ao mérito, em relação ao percebimento de licença prêmio, há que se destacar o que versa o art. 67 da Lei Municipal n. 831/2010:

Art. 67 - Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal em sala de aula, o Professor efetivo da educação básica fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com o subsídio do cargo efetivo.

Pois bem, o referido direito restou reconhecido conforme ofício anexado ao ID n. 116864974.

Já em relação a disposição do artigo 70, parágrafo único, do mesmo diploma legal o qual dispõe:

Art. 70 - Para possibilitar o controle das concessões da licença, o professor deverá solicitá-la ao final do ano letivo através de requerimento à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para junto a Secretaria de Administração publicar em jornal de circulação e proceder a escala dos professores que gozarão a licença, garantindo os recursos orçamentários e financeiros necessários ao pagamento dos substitutos.

Parágrafo único. A licença prêmio por assiduidade não poderá ser convertida em espécie.

Com efeito, o referido artigo não se aplica ao presente caso, uma vez que é vedada a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente nos casos em que o servidor ainda se encontra na ativa, sendo que, ao efetivar sua aposentadoria ou falecimento, não havendo mais a possibilidade do gozo da referida licença, resta autorizada a conversão em pecúnia.

Nesse sentido, a jurisprudência é unânime em considerar a possibilidade da conversão em pecúnia quando a licença-prêmio não foi usufruída durante o vínculo, sendo que o servidor público, em razão do falecimento, não poderá mais gozar, conforme podemos observar:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, por ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Os valores recebidos a título de licença-prêmio não gozada são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1246019/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 13/04/2012).

Assim, não há se falar em ausência de provas por parte da Recorrente, sendo certo que restou demonstrado o direito a licença-prêmio, conforme estabelece o artigo 67 da Lei n. 831/2010.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o direito dos autores ao recebimento da licença-prêmio referente ao quinquênio 2013/2018, convertida em pecúnia, condenando a Recorrida a pagar o montante correspondente, atualizado pelo IPCA-E a partir da data do falecimento, bem como, com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, até o efetivo pagamento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022